Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-85.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000167-85.2024.8.05.0045

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ARLINDO SILVA

Advogado(s):LAZARO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
QUESTÕES PRÉVIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL E DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. FORTUITO INTERNO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

COBRANÇA INDEVIDA
.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

APELO
D
A

PARTE
RÉ
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso residente em zona rural, em razão de descontos mensais decorrentes de contratação bancária não reconhecida. A parte ré sustentou a improcedência dos pedidos por ausência de comprovante de residência atualizado, aplicação da teoria
do duty to mitigate the loss,
incidência de decadência e prescrição trienal, validade da contratação, inexistência de dano moral e possibilidade de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência contemporâneo ao ajuizamento compromete a admissibilidade da demanda; (ii) estabelecer se a teoria do duty to mitigate the loss afasta a responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar se incidem decadência ou prescrição trienal na hipótese de relação de trato sucessivo submetida ao CDC; (iv) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada; (v) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais; e (vi) estabelecer se é cabível a compensação dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência das partes, não impondo a apresentação de comprovante de residência atualizado contemporaneamente ao ajuizamento da ação.

A exigência de comprovante de residência atualizado perde o objeto pela exibição pelo autor do documento quando do protocolo da réplica.

A teoria do
duty to mitigate the loss
não pode ser utilizada para legitimar práticas fraudulentas praticadas por instituições financeiras em detrimento de consumidores hipervulneráveis.

O exercício do direito de ação dentro do prazo legal não caracteriza violação à boa-fé objetiva nem comportamento desleal do consumidor.

Nas relações consumeristas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio direito discutido.

A alegação de inexistência de débito constitui fato negativo, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A ausência de apresentação do contrato original ou de digitalização apta à realização da perícia grafotécnica autoriza a aplicação do art. 400 do CPC e a presunção de veracidade do fato alegado pela parte autora.

Registros sistêmicos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente da contratação bancária controvertida.

A fraude praticada por terceiro integra o fortuito interno da atividade bancária e não rompe o nexo causal da responsabilidade civil da instituição financeira.

A cobrança decorrente de contratação não reconhecida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

O valor indenizatório fixado em R$3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, sem importar enriquecimento ilícito da vítima.

Não é cabível compensação de valores quando comprovada fraude contratual e inexistente contratação válida.

A sucumbência recursal integral da parte apelante autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovante de residência contemporâneo ao ajuizamento da ação não impede o conhecimento da demanda quando o endereço da parte está suficientemente identificado nos autos.

A teoria do
duty to mitigate the loss
não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contratação bancária.

Em relações consumeristas de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

A não apresentação do contrato original para realização de perícia autoriza a aplicação do art. 400 do CPC e a presunção de veracidade da alegação de inexistência de contratação.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

A cobrança decorrente de contratação não reconhecida gera dano moral.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000167-85.2024.8.05.0045
,
da Comarca de
Cândido Sales
/Bahia, em que figuram como
a pelante, BANCO PAN S.A. e como a pelad o,
ARLINDO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível

interposta pel
a

parte
ré,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12
.